Tribunal: TJDFT
Processo: 0700675-20.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRAS DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. Impõe-se a manutenção da condenação pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas, se restou demonstrado que o réu tinha conhecimento das cautelares deferidas em favor da vítima e, de forma consciente, violou as proibições de aproximação e de manter contato. O descumprimento de medidas protetivas de urgência é crime formal e se consuma no momento em que o agente realiza a conduta omissiva ou comissiva imposta. Nas infrações penais cometidas no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, as palavras da vítima revestem-se de especial credibilidade, mormente quando confirmadas por outros elementos de prova.